Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-85.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-85.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN DOS SANTOS SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CF/88. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016. LEI POSTERIOR COM EFEITOS FUTUROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais referentes aos meses de janeiro de 2015 e 2016, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica para o reajuste dos vencimentos desde o início de cada exercício.

2. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal está condicionada à edição de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, com previsão orçamentária na LDO e LOA, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Temas 19 e 864 da Repercussão Geral).

3. A ausência de reajuste dos vencimentos dos servidores municipais nos meses de janeiro de 2015 e 2016, ainda que tenha havido pagamento posterior com base no novo salário mínimo, não autoriza o reconhecimento de direito adquirido a diferenças salariais pretéritas, por ausência de amparo legal.

4. A Lei Municipal nº 1187/2020, que passou a prever o reajuste anual com base em repasses do Ministério da Saúde, somente produziu efeitos a partir de janeiro de 2020, não sendo aplicável retroativamente a exercícios anteriores.

5. Inviável ao Judiciário determinar reajustes salariais em substituição à função típica do Executivo, sob pena de ofensa à separação dos poderes.
Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000515-85.2019.8.05.0043
, em que figuram como Apelantes
ALAN DOS SANTOS SILVA e outros (5)
e Apelado
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Acordam os Desembargadores integrantes desta
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

pelas razões adiante expendidas.